Tribunal: TJDFT
Processo: 0724105-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724105-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AILTON RODRIGUES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710012-74.2021.8.07.0018, determinou a suspensão da tramitação do feito até o julgamento final do Agravo de Instrumento 0710867-73.2022.8.07.0000. Em suas razões, defende a possibilidade do prosseguimento do feito para eventual expedição de RPV quanto ao valor incontroverso, nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que entende pela constitucionalidade da expedição da parte incontroversa do pronunciamento judicial. Aduz, ainda, que a suspensão da execução equivaleria à concessão de ofício de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 0710867-73.2022.8.07.0000, invadindo a competência do relator do citado recurso. Tece outras considerações e pleiteia a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a determinação de prosseguimento do feito com o pagamento do valor total da dívida ou do valor incontroverso. Preparo recolhido nos IDs 37514595 e 37514597. Intimado quanto ao possível não conhecimento do recurso pelo despacho de ID 37554057, o agravante peticionou no ID 37976615 reiterando as razões recursais. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 126356453, dos autos originários): Chamo o feito à ordem, pois verifico que, na certidão de ID 126251299, de 30/05/2022, constou que decorreu in albis o prazo para as partes apresentarem recurso da decisão de ID 119307521. Ocorre que, no ID 121363541, em 11/04/2022, foi noticiada a interposição do Agravo de Instrumento n.o 0710867-73.2022.8.07.0000, em relação ao qual não houve o trânsito em julgado, não tendo havido a preclusão da decisão de ID 119307521. Assim, declaro inválida a certidão de ID 126251299. Ressalte-se que, não houve a análise do juízo de retratação em relação ao agravo porquanto os autores não apresentaram as razões do recurso nestes autos. No Agravo de Instrumento n.o 0710867-73.2022.8.07.0000 é discutida a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, assim, eventual provimento do recurso poderá alterar o valor do crédito executado para pagamento por precatório. Em face das considerações alinhadas, aguarde-se o julgamento final do agravo de instrumento. O ato impugnado foi mantido após a interposição de embargos de declaração, pela decisão de ID 129256755, dos autos originários: O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 126356453, que determinou a suspensão da tramitação até o julgamento final do agravo de instrumento interposto (ID 127705485). Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 129158114). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que a decisão proferida padece de omissão em relação à parte incontroversa do valor devido e de obscuridade quanto à concessão de efeito suspensivo pela via oblíqua ao recurso interposto. No entanto, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Quanto à existência de parcela incontroversa do valor devido, não há que se falar em omissão pois não foi feito nenhum pedido quanto ao ponto. Outrossim, quanto à alegada concessão de efeito suspensivo por via oblíqua, também sem razão a parte. Cuida-se, na verdade, de observar a segurança jurídica e a correta tramitação processual, conforme esclarecido na própria decisão recorrida, tendo em vista que a decisão que fixou o valor devido ainda não está preclusa. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (destaques no original) Resta claro que o ato impugnado se limitou a corrigir o equívoco da certidão que declarou a ausência de impugnação quanto à decisão que de fato determinou a suspensão do feito até o seu trânsito em julgado, e que foi impugnada pelo Agravo de Instrumento no 0710867-73.2022.8.07.0000, ao qual foi negado a concessão de efeito suspensivo. Cumpre destacar que a suspensão do feito não ocorreu com o ato ora impugnado, mas com a decisão de ID 119307521, dos autos originários, que acolheu a impugnação do Ente Distrital, reconheceu o excesso na execução, e, apesar de determinar a expedição do RPV, condicionou a expedição ao trânsito em julgado da referida decisão. Transcrevo em parte (ID 119307521, dos autos originários): Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.582,39 (nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme planilha de ID 116122369. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 111627750) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 113566153. (destaque no original) Note-se que, naquele Agravo de Instrumento, o ora agravante suscitou, além dos índices de correção monetária, exatamente a impossibilidade de suspensão do feito quanto à parte incontroversa em razão da necessidade de aplicação do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, matéria do presente recurso. Neste ponto, evidente a ausência de conteúdo decisório no ato impugnado, e, até mesmo, a ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista que a decisão que suspendeu o feito já foi impugnada pelo Agravo de Instrumento no 0710867-73.2022.8.07.0000. Com efeito, incabível a revisão da decisão que indeferiu o efeito suspensivo àquele Agravo de Instrumento por outro recurso de Agravo de Instrumento, fato vedado pelo ordenamento jurídico pela inadequação da via eleita. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022 13:55:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador